Tribunal: TJSP
Processo: 3001292-42.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Diferenças salariais em fase de execução - Decisão agravada que observou o entendimento recente do STF, acerca da Lei no 11.960/09 - Manutenção - Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública - Possibilidade da aplicação ainda que não transitada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Diferenças salariais em fase de execução - Decisão agravada que observou o entendimento recente do STF, acerca da Lei no 11.960/09 - Manutenção - Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública - Possibilidade da aplicação ainda que não transitada em julgado a decisão - Os juros moratórios devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 - A correção monetária se dará de acordo com a Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). R. Decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000430303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3001292-42.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada SONIA REGINA
VIEIRA XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO
NOTARANGELI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de junho de 2018.
Carlos Eduardo Pachi
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001292-42.2018.8.26.0000 - Voto no 28.844
2
Voto no 28.844
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 3001292-42.2018.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
SÔNIA REGINA VIEIRA XAVIER
(Juiz de Primeiro Grau: Marcelo Sergio)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Diferenças salariais
em fase de execução - Decisão agravada que observou o
entendimento recente do STF, acerca da Lei no 11.960/09
- Manutenção - Julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública - Possibilidade da aplicação
ainda que não transitada em julgado a decisão - Os juros
moratórios devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 - A
correção monetária se dará de acordo com a Tabela
Prática do TJSP (IPCA-E). R. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida a fls. 155, nos autos de diferenças salariais em fase
de execução, que determinou a aplicação da correção monetária com
base no IPCA-E, e os juros de mora nos termos do art. 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei 11.960/09.
Em síntese, sustenta a precariedade da tese fixada
no Tema 810 do STF, em razão da falta de trânsito em julgado do V.
Acórdão, aduzindo que sua aplicação não é razoável e afronta os fins
sociais a que a norma se destina. Menciona ainda a ocorrência de
insegurança jurídica e de prejuízo à sua defesa, bem como a necessidade
a interpretação restritiva do julgado no RE 870.947, observando-se,
ainda, a modulação dos efeitos do julgamento das ADI's 4357 e 4425
(fls. 01/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001292-42.2018.8.26.0000 - Voto no 28.844
3
Indeferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
informações do MM. Juízo a quo, como também a manifestação da parte
agravada (fls. 160/161).
É o Relatório.
Cuida-se de ação de diferenças salariais em fase de
execução em que determinada a aplicação da correção monetária com
base no IPCA-E, e os juros de mora nos termos do art. 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei 11.960/09.
O objeto de discussão do reclamo se limita aos
parâmetros aplicáveis a título de correção monetária e de juros de mora.
Aqui necessário um breve escorço processual acerca
da aplicabilidade da regra do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, alterado
pelo artigo 5o, da Lei Federal no 11.960/2009.
Inicialmente entendia este Relator que a regra
trazida pela Lei Federal no 11.960/09, só seria aplicável aos processos
distribuídos após a sua vigência.
E não se descura que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça tenha firmado entendimento de que o art. 5o, da Lei no
11.960/09 possui “natureza instrumental” e, portanto, incidente sobre os
processos em curso, mesmo os promovidos anteriormente a sua
vigência, tal como consta da decisão proferida nos Embargos de
Divergência no REsp no 1.207.197/RS, relatado pelo Ministro Castro
Meira, e também no REsp no 1.205.946/SP, relatado pelo Ministro
Benedito Gonçalves, este último julgado pelo regime dos recursos
repetitivos, novo contorno jurídico há de ser seguido, agora com base no
derradeiro posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal.
O Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4357 e
4425, decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por arrastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001292-42.2018.8.26.0000 - Voto no 28.844
4
do art. 5o, da Lei no 11.960/09, em Seção de 13 e 14 de março de 2013,
ocasião em que definida a sua invalidade, mas apenas em relação aos
precatórios.
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, aos 20.09.2017, houve a
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do artigo 5o também para
a fase de conhecimento do processo.
Cumpre transcrever a recente decisão:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001292-42.2018.8.26.0000 - Voto no 28.844
5
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017.”
Vale
dizer,
pacificado
o
entendimento
pela
aplicabilidade dos juros moratórios segundo a remuneração da caderneta
de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, bem como da atualização monetária
consoante o IPCA-E, de modo a privilegiar a segurança jurídica.
Cumpre esclarecer ainda que, como dito pelo
Ministro CELSO DE MELLO, Relator da ADI no 652-5, a declaração de
inconstitucionalidade gera um “juízo de exclusão” da norma, ou seja:
“A ativação da jurisdição concentrada do Supremo
Tribunal Federal, deriva do ajuizamento da ação
direta de inconstitucionalidade, enseja a esta Corte o
exercício em abstrato da tutela jurisdicional do
direito positivado na Constituição, autorizando-a a
atuar como verdadeiro legislador negativo (RT
631/227).”
“A declaração de inconstitucionalidade em tese
encerra um juízo de exclusão, que, fundado numa
competência de rejeição, deferida ao Supremo
Tribunal
Federal,
consiste
em
remover
do
ordenamento positivo a manifestação estatal inválida
e desconforme ao modelo plasmado na Carta
Política,
com
todas
as
consequências
daí
decorrentes, inclusive a plena restauração de eficácia
das leis e das normas afetadas pelo ato declarado
inconstitucional (RTJ 101/503).”
Por fim, a ausência de trânsito em julgado do quanto
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE não impede a sua
pronta aplicação, sendo descabido aguardar o julgamento definitivo do
Tema 810.
Neste sentido, julgou-se do C. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001292-42.2018.8.26.0000 - Voto no 28.844
6
“Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário.
Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento
imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui o entendimento de que a existência de
precedente
firmado
pelo
Plenário
autoriza
o
julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou
do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo
regimental não provido, com imposição de multa de
2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da
verba honorária em valor equivalente a 10% (dez
por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação
(art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a
eventual concessão do benefício de gratuidade da
justiça. (RE 612375 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 04.09.2017).
E ainda AgR-ED 1027677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 29.08.2017 e ARE 930.647/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
11.04.2016.
Destarte, de rigor a manutenção dos parâmetros
determinados em Primeiro Grau, com a fixação dos juros moratórios
conforme a remuneração da caderneta de poupança e aplicação da
correção monetária consoante a 'Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária - IPCA-E'.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator